Tribunal: TJMT
Processo: 1012043-14.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012043-14.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LINDAIR GOMES DA SILVA - CPF: 015.361.751-96 (APELADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS – VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE CONSTATADA - PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA No. 414/2010 DA ANEEL – IRREGULARIDADE SANADA NO LOCAL – CONSUMO QUE NÃO ALTEROU APÓS A VISTORIA – DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA - COBRANÇA INDEVIDA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - DANO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No tocante à inspeção, tem-se que a ré cumpriu os procedimentos previstos na Resolução Normativa no. 414/2010, sendo possível concluir pela sua legalidade/validade, o que, “a priori”, possibilitaria a recuperação de receita prevista no art. 130 da Resolução supracitada.

2. Ocorre que, no caso, uma peculiaridade afasta a possibilidade de cobrança de valores a título de recuperação de consumo, qual seja, o fato de que, após a inspeção e regularização da irregularidade encontrada, não houve registro de consumo a maior na unidade consumidora da autora.

3. Assim, não registrada alteração/diferença no consumo medido e lido após a vistoria, não há que se afirmar que não houve faturamento anterior adequado, de modo que não se aplica a recuperação de consumo, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária.

4. Desse modo, não sendo legítima a cobrança da diferença do consumo, não há como considerar exigível as faturas combatidas.

5. Por sua vez, tem-se que, em razão do não pagamento das faturas referentes à recuperação de consumo, a ré/apelante procedeu à suspensão dos serviços na unidade consumidora da autora/apelada, bem como negativou/protestou o seu nome, de modo que resta caracterizado ato ilícito, passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais no. 1012043-14.2021.8.11.0040, ajuizada por LINDAIR GOMES DA SILVA, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para: a) DECLARAR inexistente os débitos apurados pela concessionária ré em recuperação de consumo da UC 527189-5, nos valores de R$ 5.320,65 (cinco mil trezentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 1.076,19 (um mil setenta e seis reais e dezenove centavos); b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula 362/STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação válida; c) DETERMINAR que a requerida proceda ao cancelamento da inscrição da autora nos serviços de proteção ao crédito, bem como proceder à baixa do protesto registrado no 2o Ofício Extrajudicial de Sorriso, sob o no 466379. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil (ID 209793409).

Irresignada, a ré aduz que que a inspeção técnica realizada na unidade consumidora da autora/apelada está em total harmonia com o que determina a Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.

Argumenta que, quando se constata o tipo de irregularidade encontrada (neutro isolado) não há necessidade de envio do aparelho para perícia no INMETRO, uma vez que a anomalia é visível e externa ao aparato. Destarte, os técnicos da concessionária requerida procedem ao imediato ajuste do medidor, em atenção à legislação setorial vigente, e, assim, sanando a irregularidade constatada.

Alega que o histórico da unidade consumidora aponta que, após a substituição do aparelho medidor irregular, houve aumento significativo da média de consumo no imóvel, comprovando que, até o momento da inspeção, a energia faturada não correspondia à energia consumida.

Diz que, uma vez constatada a irregularidade no aparelho medidor, até prova em contrário, o morador deve ser responsabilizado pelo consumo de energia não faturado, ante a presunção de regularidade dos atos administrativos referentes à inspeção (ID 209793412).

A autora apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 209793416).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a ré efetuou uma vistoria na unidade consumidora da autora, momento em que se verificou a existência de irregularidade, razão pela qual foi emitida a fatura combatida, na qual se cobrou a diferença de consumo no valor de R$ 6.396,84 (seis mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos).

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para: a) DECLARAR inexistente os débitos apurados pela concessionária ré em recuperação de consumo da UC 527189-5, nos valores de R$ 5.320,65 (cinco mil trezentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 1.076,19 (um mil setenta e seis reais e dezenove centavos); b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula 362/STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação válida; c) DETERMINAR que a requerida proceda ao cancelamento da inscrição da autora nos serviços de proteção ao crédito, bem como proceder à baixa do protesto registrado no 2o Ofício Extrajudicial de Sorriso, sob o no 466379. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil (ID 209793409), sentença contra a qual a ré se insurge.

Pois bem.

Quanto à questão, impende destacar que a Resolução Normativa de no. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (vigente à época em que foi realizada a inspeção na unidade consumidora da autora), previa as “condições gerais de fornecimento de energia elétrica, cujas disposições devem ser observadas pelas distribuidoras e consumidores” (art. 1o); este mesmo regramento legal dispõe, a partir do art. 129, o procedimento a ser seguido pela concessionária de serviço público para averiguação de irregularidades nas Unidades Consumidoras.

Nesse contexto, antes de tudo, a concessionária, verificando a existência de indício de irregularidade na unidade consumidora, deveria “emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, conforme Anexo V da Resolução” (art.

129, §1o, inciso I); por conseguinte, a concessionária deveria entregar uma cópia do TOI ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo, e, caso exista recusa do consumidor, a cópia do TOI deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento (art. 129, §§2o e 3o).

Na hipótese, infere-se dos autos que a autora acompanhou a inspeção e assinou o respectivo T.O.I., o qual apontou a existência de irregularidade na unidade consumidora da autora, caracterizada como “neutro isolado” (ID 209793376 – fls. 195/197), o qual teria sido regularizada no local, não sendo necessária a retirada do medidor para perícia.

Verifica-se que, naquela oportunidade, a ré tirou fotos do medidor e inseriu placas com a data, descrição da UC e descrição da irregularidade (“neuton isolado” - sic) (ID 209793372 – fls. 186).

Assim, não se verifica ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto a apuração da irregularidade do medidor foi realizada na presença da autora.

Nesse contexto, no tocante à inspeção, tem-se que a ré cumpriu os procedimentos previstos na Resolução Normativa no. 414/2010, sendo possível concluir pela sua legalidade/validade, o que, “a priori”, possibilitaria a recuperação de receita prevista no art. 130 da Resolução supracitada.

Ocorre que, no caso, uma peculiaridade afasta a possibilidade de cobrança de valores a título de recuperação de consumo, qual seja, o fato de que, após a inspeção e regularização da irregularidade encontrada, não houve registro de consumo a maior na unidade consumidora da autora (ID 209793373).

Com efeito, depois da vistoria o consumo registrado não difere daquele apresentado nos meses anteriores, nos quais se visualiza, inclusive, ser bastante variável mês a mês tanto antes como depois da inspeção.

Assim, não registrada alteração/diferença no consumo medido e lido após a vistoria, não há que se afirmar que não houve faturamento anterior adequado, de modo que não se aplica a recuperação de consumo, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária.

Desse modo, não sendo legítima a cobrança da diferença do consumo, não há como considerar exigível as faturas combatidas.

Por sua vez, tem-se que, em razão do não pagamento das faturas referentes à recuperação de consumo, a ré/apelante procedeu à suspensão dos serviços na unidade consumidora da autora/apelada, bem como negativou/protestou o seu nome (ID 209794787/209794788), de modo que resta caracterizado ato ilícito, passível de indenização.

Destaca-se, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL – RECEBIMENTO DE AR NÃO COMPROVADO - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a suspensão indevida do fornecimento de energia, porquanto trata-se de serviço essencial.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva. (TJMT - N.U 1015234-50.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MÁ FÉ DO AUTOS NÃO COMPROVADA - REFATURAMENTO PELA MÉDIA –– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. No que diz respeito ao dano moral, havendo comprovação de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou a inclusão do nome da parte em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais. [...]. (TJMT - N.U 1008754-19.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. [...]. 3. Ademais, este Tribunal possui jurisprudência no sentido de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 4. Recurso especial provido. (REsp 1298735/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 09/03/2012).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o que majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024